Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE O CABIMENTO DA REVISIONAL. REGRA EXAUSTIVA DO ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA DA SENTENÇA. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. Nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da intimação pessoal da sentença condenatória, o réu se encontrava em liberdade, de modo que a intimação da defesa é suficiente. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso.
3. Inviável o acolhimento do pedido de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do réu, uma vez que, não localizado (réu solto), abriu-se vista à Defensoria Pública, oportunidade em que consignou ciência da sentença, manifestando-se pela desistência em recorrer.
4. Revisão criminal improcedente.